Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Select Hotel Ltda. em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Danilo Amâncio Cavalcanti –, não conhecera da pretensão de desconstituição da penhora que recaíra sobre o imóvel situado à “Avenida NS-02 Lote. 02, Quadra ACSU-SE 10, Palmas, Tocantins”, matrícula no 0800 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO, ao fundamento de que a questão referente à caracterização do imóvel como bem de família já fora apreciada e rejeitada anteriormente, oportunidade em que restara rejeitada a arguição, encontrando-se a matéria preclusa. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do processamento do executivo, e, alfim, seja conhecido e provido o agravo, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel individualizado. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão agravada abstivera-se de apreciar o petitório que aviara postulando fosse o feito chamado à ordem para decidir matéria de ordem pública, pertinente à pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel arguida sob o prisma de que se trata da sede da empresa executada. Pontuara que, dessarte, o decisum incorrera em omissão, tornando-o carente de fundamentação, assim como contrariara o entendimento firmado na Súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça. Anotara que o magistrado de origem insiste em apreciar a questão apenas sob a perspectiva de sua caracterização como bem de família, denunciado que o provimento agravado restara omisso e lastreara-se em premissa equivocada do direito, devendo, portanto, ser integrado quanto à sua fundamentação. Aduzira que, na espécie, haveria patente confusão patrimonial a ser apreciada, devendo ser afastada a penhora que recaíra sobre a sede da microempresa, que se trata de medida excepcional, uma vez que implicará a paralisação das atividades empresariais, prejudicará a moradia e a fonte de sustento familiar. Realizara breve escorço histórico dos atos processuais de relevo, pontuando que o imóvel penhorado trata-se de hotel de pequeno porte hipotecado ao Banco da Amazônia S/A, que aportara recursos oriundos do Fundo Constitucional do Norte – FNO para sua construção. Acrescera que, ademais, o imóvel é destinado à residência familiar da sócia da executada, configurando-se hipótese de confusão patrimonial. Aludindo ao teor dos artigos 833, inciso IV, do estatuto processual, 1.142 do Código Civil e às Leis no 8.009/90 e 7.827/89, asseverara a necessidade de observância do teor da Súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça, assim como do entendimento firmado no ambiente do REsp 1224774/MG, notadamente por se tratar a arguição de matéria de ordem pública. Reprisara que a questão traduz matéria de ordem pública, ao passo que o fato de o imóvel pertencer a sociedade microempresária não descaracterizaria sua impenhorabilidade, não descerrando óbice à concessão da proteção legal aventada, Acentuara que o imóvel não tem características simplórias, entrementes, a obra de construção e equipamentos foram totalmente financiados e se prestam como garante hipotecário para o ente credor – BASA. Afirmara que, caso o imóvel seja levado à praça por terceiro para adimplemento de dívida muito posterior à hipoteca, a arrematação prestar-se-á apenas ao pagamento do ente credor e demais compromissos, a par de desalojar todos os equipamentos financiados pelo ente credor. Anotara que, por via transversa, o exequente estaria impedindo o negócio firmado entre o ente credor e a mutuante. Acrescera que sua vulnerabilidade sobeja flagrante, pois atua de forma solitária contra 124 (cento e vinte e quatro) advogados do BASA, os quais concorrem pelo imóvel, almejando levá-lo à hasta pública, embaraçar e levar a ruína o mutuário do FNO. Destacara existirem interesses públicos cogentes do programa social de desenvolvimento regional, pontuando não configurar escopo da Lei no 7.827/89 receber de forma mais célere o crédito por via transversa. Pontificara haver demonstrado que, conquanto pertença o imóvel penhorado à pessoa jurídica, trata-se de microempresa, o que restara demonstrado pelo cartão de CNPJ e pela própria cédula hipotecária do BASA, que indica a empresa é de pequeno porte. Realçara que o Superior Tribunal de Justiça já decidira sobre o tema, assentando que os bens destinados à atividade empresarial tampouco podem ser penhorados, pois o trabalho consiste em um direito social, portanto, ensejando que a vulneração a aludido direito viola a dignidade humana. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a o periculum in mora decorrente da possibilidade de prosseguimento da fase executiva, ensejando a ultimação de atos expropriatórios referentes ao imóvel, necessária a agregação de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Select Hotel Ltda. em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Danilo Amâncio Cavalcanti –, não conhecera da pretensão de desconstituição da penhora que recaíra sobre o imóvel situado à “Avenida NS-02 Lote. 02, Quadra ACSU-SE 10, Palmas, Tocantins”, matrícula no 0800 do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO, ao fundamento de que a questão referente à caracterização do imóvel como bem de família já fora apreciada e rejeitada anteriormente, oportunidade em que restara rejeitada a arguição, encontrando-se a matéria preclusa. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do processamento do executivo, e, alfim, seja conhecido e provido o agravo, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel individualizado. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da viabilidade de exame da alegação de ilegitimidade da penhora que recaíra sobre o imóvel individualizado, à luz do enunciado na Súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça. Pontuara a empresa agravante que se encontra sediada no imóvel constrito, o qual destina-se, ainda, à residência de sua sócia, aduzindo que a arguição não fora sequer conhecida pelo decisório objurgado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o agravado, lastreado no título executivo que assegurara-lhe honorários advocatícios de sucumbência, deflagrara cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, em desfavor da agravante, indicando o valor do crédito executado em R$976.615,68 (novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação[1] alegando excesso de execução decorrente do cômputo indevido de juros de mora. Demais disso, ofertara bem à penhora, constituído pelas cotas de investimentos descritas em Certificado de Investimento. A insurgência fora acolhida, determinando o Juízo o decote da quantia de R$188.145,57 (cento e oitenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) do crédito executado[2], restando, contudo, rejeitada a nomeação à penhora que formulara a devedora. Sob essa realidade, a agravante, ignorando que o executivo dispõe sobre honorários de sucumbência, aviara embargos de declaração[3] em face daquela decisão postulando a suspensão do processo com base na Lei no 14.166/21, que autoriza a repactuação das dívidas dos contratos firmados com recursos do Fundo Constitucional do Norte, e renovara a nomeação de bem à penhora, constituído pelas cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara, postulando a remessa dos autos à contadoria judicial, para atualização do certificado de investimento, com base na Lei no 7.918/1989, como forma de se aferir a liquidez do bem nomeado à penhora, legitimando o ato constritivo. A pretensão declaratória fora desprovida[4]. A executada aviara novos embargos de declaração[5], apontando omissão no decisório apontado, que não teria apreciado o pedido de suspensão processual diante do advento da Lei no 14.166/2021 e as alegações acerca da iliquidez do crédito decorrente da cédula de crédito bancário, diante da superveniência da norma legal individualizada. Postulara, outrossim, a elaboração de cálculos de atualização pelo contador judicial das cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara para que fosse autorizada a penhora desse bem. Os embargos de declaração foram desprovidos e determinara o Juízo a realização de pesquisa via Sisbajud como forma de se aferir a existência de numerário de titularidade da agravante passível de penhora[6]. A agravante novamente manejara embargos de declaração[7], renovando as mesmas questões acerca da necessidade de (i) suspensão do cumprimento de sentença, diante do advento da Lei no 14.166/2021; (ii) envio dos autos à contadoria judicial para atualizar as cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara, autorizando-se a penhora respectiva. Alegara, demais disso, que o crédito executado é vultoso, não detendo natureza de crédito alimentar, devendo ser reduzido o valor do débito exequendo para R$61.656,06, tendo em vista que a Lei no 14.166/2021 previra que os honorários advocatícios decorrentes das revisões de contratos firmados no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte devem ser arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor da dívida, aventando, ainda, a subsistência de litigância de má-fé do agravado. Insurgira-se, ademais, contra a determinação da penhora via sistema Sisbajud e apontara a iliquidez do crédito executado. Esses embargos novamente foram acolhidos em parte apenas para aclaramento de contradição que afetara o julgado precedente, sem efeitos infringentes[8]. Em seguida, a sócia da agravante comparecera aos autos e formulara manifestação[9], sustentando as seguintes teses: (i) incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver a ação revisional manejada pela sociedade, que não é domiciliada nessa capital federal, devendo o Juízo suscitar conflito negativo de competência. (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, pois, os financiamentos com recursos de fundos constitucionais tiveram por finalidade a implantação de projeto social de geração de emprego e renda; (iii) a nulidade da sentença exequenda, porquanto a causa não encontrava-se madura e exigia a realização de prova pericial; (iv) a necessidade de suspensão do curso processual, diante do advento da Lei no 14.166/2021. O agravado, de seu turno, postulara a penhora do imóvel indicado, no qual está sediado o Select Hotel Ltda.-ME, situado na avenida NS-02, Lote 02, Quadra ACSUSE 10, Conjunto 02, Loteamento Palmas, Taquarussu do Porto/TO, de propriedade da agravante. Adviera, então, provimento que não conhecera da manifestação formulada pela sócia da agravante, tendo em vista que não figura como parte nos autos, e, demais disso, deferira a penhora do imóvel nomeado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o decisório arrostado[10]: “(...) Em razão do trânsito em julgado (certidão de ID 138091527), converta-se o feito para CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Não conheço da petição de ID 138612516, em face da flagrante ilegitimidade da postulante, tendo em vista que não figura como parte neste cumprimento de sentença. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de execução da verba honorária decorrente da decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 140080816) deverá ser formulado em autos em apartado. Para a apreciação do pedido de penhora do imóvel, intime-se o exequente para que junte a certidão atualizada da matrícula do imóvel. Intime-se a executada para que se manifeste sobre a petição de ID 140850181. (...)” Em seguida, o agravado acorrera aos autos, noticiando a superveniência de composição que realizara com os antigos patronos da executada no tocante à verba honorária fixada no provimento que apreciara a impugnação ao cumprimento de sentença[11], e, outrossim, coligira aos fólios a certidão de matrícula do imóvel que indicara à penhora[12]. A sócia da agravante, de sua vez, manejara novos embargos de declaração, reprisando as teses anteriormente agitadas[13], sobrevindo decisão que homologara o acordo, que adstringira-se, ressalte-se, a honorários advocatícios, não alcançado o débito de responsabilidade da agravante, não conhecera dos embargos de declaração e deferira a penhora do imóvel nomeado[14]. Outrossim, a agravante e sua sócia aviaram, conjuntamente, embargos de declaração[15] em face desse decisório, defendendo (i) a legitimidade da sócia da executada de formular manifestações no cumprimento de sentença subjacente; (ii) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) a impenhorabilidade do imóvel nomeado pelo agravado, por constituir bem de família e sede da empresa; (iv) a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver a ação revisional manejada pela agravante e, por conseguinte, a nulidade absoluta da sentença exequenda; (v) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese; (vi) a nulidade de algumas cláusulas inseridas na cédula de crédito bancário firmada pela agravante; (vii) a suspensão do curso procedimental conforme determina a Lei 14.166/2021, que autoriza a renegociação dos débitos dos contratos firmados no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Sobreviera então, provimento integrativo que (i) não conhecera dos embargos formulados pela sócia da agravante; (ii) rejeitara a alegada conexão do cumprimento de sentença subjacente com as ações no 0046106-90.2019.8.27.2729 e 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam perante a comarca de Palmas/TO; (iii) refutara a preliminar de incompetência do Juízo para processar e julgar o cumprimento de sentença; (iv) não apreciara as alegações formuladas acerca do valor dos honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o objeto do executivo; e, alfim, (vi) refutara a alegação de impenhorabilidade do imóvel, ao fundamento de que não constitui bem de família. Por oportuno, segue transcrito aludido provimento, in verbis[16]: “Cuida-se de novos embargos de declaração opostos pela parte executada referente à decisão que não recebeu os embargos de declaração anteriores (ID. 142213272). Aduz a executada, em síntese, que: (i) há questão de ordem pública, (ii) a empresa executada também tinha opostos os embargos; (iii) não houve fundamentação; (iv) o bem hipotecado é impenhorável, pois é sede da microempresa, residência e abrigo familiar da embargante. Requer: (a) a declaração de incompetência deste juízo ou a declaração de conexão/continência com os processos 0046106-90.2019.8.27.2729 e 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam na Comarca de Palmas/TO, foro da obrigação de ambas as empresas, remetendo-se este processo ao juízo competente e/ou suscitar o conflito de competência; b) seja reanalisada a condenação da sucumbência nos autos, visto que quem deu causa à promoção da ação foi a requerida, no caso, o BASA, restando comprovado sua negligencia, imperícia e imprudência na administração dos recursos constitucionais do FNO; c) alternativamente a suspensão desta execução, porque é oriundo de sentença de processo conexo/continente. Argumenta, ainda, que: a) a execução no valor cobrado é ilíquida, portanto, inexigível; b) a Lei 14.166/21 determina a suspensão, que já foi deferida no processo de execução que tramita em Palmas; c) com base na referida Lei, os honorários serão de 1% sobre os processos (matéria de ordem pública cogente) que originários da referida CCB a ser renegociada nos termos da referida Lei 14.166/21 –, conforme documento expedido pelo BASA, no valor de R$61.656,06; d) o embargado nãos e manifestou sobre o valor dos honorários definidos pela Lei 14.166/21, verificando-se a preclusão. O exequente, por sua vez, alega que: i) as partes que compõem a ação principal são as mesmas presentes na execução da verba honorária, quais sejam BANCO DA AMAZÔNIA S/A e SELECT HOTEL LTDA – ME. 2, sendo Maria Tereza parte ilegítima para atuar no processo; (ii) nenhum dos assuntos suscitados pela embargante é de ordem pública, logo há preclusão quanto às irresignações acerca de matérias que já foram apreciadas; (iii) a decisão foi fundamentada, não havendo nulidade da decisão debatida; (iv) o imóvel, sede da empresa, não pode se confundir com moradia da parte embargante, sendo passível de penhora; (v) não há prova de que a família reside no local, somente o recorte de uma fatura telefônica, incapaz de embasar qualquer argumento; (vi) as hipóteses de cabimento de embargos de declaração exigem que seja evidenciado omissão, contradição/obscuridade ou erro material na decisão embargada e nenhum desses tópicos foi devidamente explorado pela embargante; (vii) as decisões que fixaram o valor do cumprimento de sentença e determinam que a Lei 14.166/2021 não é aplicável a presente demanda. Requer que a parte embargante seja condenada por litigância de má-fé e que lhe seja imposta a respectiva multa por oferecerem resistência injustificada ao andamento processual, com a oposição de embargos declaratórios discutindo a mesma matéria. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. I - Dos embargos de declaração de ID 142244797 não conhecidos Maria Tereza Miranda, sócia da executada, apresentou a petição de ID. 138612516. A petição não foi conhecida, em face da flagrante ilegitimidade da postulante, tendo em vista que não figura como parte neste cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID. 140804162. Em seguida, Maria Tereza Miranda e a executada opuseram embargos de declaração, os quais não foram conhecidos em face da manifesta ilegitimidade de Maria Tereza Miranda e do nítido intuito protelatório (ID. 142213272). Nesse sentido, verifica-se que os dois embargos de declaração opostos se referem à petição de ID. 138612516, que não foi conhecida, em face da ilegitimidade da postulante. Assim, mesmo que os embargos agora tenham sido opostos também pela parte executada, a decisão a ser proferida vai remeter à petição de ID. 138612516, que não foi conhecida. Logo, os embargos merecem ser rejeitados quanto a este ponto. II – Do pedido de declaração de incompetência deste juízo ou a declaração de conexão/continência. Não há conexão com os processos no. 0046106-90.2019.8.27.2729 e processo no 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam na Comarca de Palmas/TO, pois este cumprimento de sentença trata somente da verba sucumbencial. Considerando que a execução não se refere ao débito principal, o pedido deve ser rejeitado. Outrossim, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No caso em apreço, o processo principal tramitou neste juízo. Logo, o pedido de cumprimento de sentença também deve tramitar perante este juízo. III – Do pedido de reanálise da condenação da sucumbência ou de suspensão desta execução, ante a conexão/continência, de que o valor cobrado é ilíquido e de que o embargado não se manifestou sobre o valor dos honorários definidos pela Lei 14.166/21, ocorrendo a preclusão. Conforme restou consignado na decisão de ID. 130931967, já preclusa, este cumprimento de sentença não tem por objeto crédito rural sujeito às Lei 14.166/2021, mas os honorários advocatícios do patrono do exequente. Nesse sentido, não cabe aqui a rediscussão do valor sucumbencial, em face da coisa julgada. Com efeito, há que se falar em reanálise da condenação da sucumbência nos autos ou de suspensão desta execução. Logo, o pedido não deve ser admitido. IV – Da alegação que o imóvel penhorado é bem de família Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas O Superior Tribunal de Justiça tem estendido a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. Nesse sentido, confira-se: ‘APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI N.o 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO MAJORITÁRIO. PECULIARIDADES A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO JURISDICIONAL QUE AMPARA A PROTEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros opostos com o fito de desconstituir penhora incidente sobre imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, ante a alegação de bem de família. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. A proteção tem exegese humanizada, à luz do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e busca acobertar o patrimônio mínimo do devedor - não podendo, todavia, servir de blindagem patrimonial, sob pena de subversão da razão que positivou o instituto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica - cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. Precedentes. 4. Caso em análise não se amolda às peculiaridades do permissivo jurisprudencial, pois não envolve imóvel de empresa singela, com aspecto familiar. Ao contrário, trata-se de bem de sociedade atuante na área de construção civil, com atividade econômica de incorporação de empreendimentos imobiliários, além de estar a sua sede estabelecida em imóvel diverso daquele objeto de penhora - o que afasta a proteção almejada. 5. Inexistindo nos autos elementos com carga probante suficiente para amparar a conclusão de que o imóvel objeto de penhora serve à residência permanente do sócio da empresa executada e sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602672, 07259055920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento:3/8/2022, publicado no DJE&gt; 22/8/2022. Pág. Sem Página Cadastrada) No caso em apreço, o imóvel penhorado não se amolda às peculiaridades para a proteção da impenhorabilidade do bem de família, pois não se trata de uma empresa singela, com aspecto familiar. Com efeito, as fotos acostadas pelo exequente, na petição de ID. 146539123, indicam que o imóvel é um hotel moderno, de grande porte. Outrossim, a parte executada juntou somente uma conta de telefone no bojo da petição (ID. 142244797), a fim de comprovar que reside no imóvel, documento que, por si só, não tem o condão de comprovar que o imóvel é um bem de família. Logo, a alegação de que o imóvel é um bem de família deve ser rechaçada. ANTE O EXPOSTO, acolho em parte os embargos de declaração, para reconhecer que houve omissão quanto à apreciação de questões de ordem pública, aventadas nos embargos opostos também pela executada (parte legítima), no entanto, indefiro os pedidos. Considerando que havia questão de ordem púbica a ser analisada, indefiro o pedido condenação por litigância de má-fé. Intime-se a parte exequente para que comprove o registro da penhora na matrícula do imóvel. Expeça-se, ainda, carta precatória de avaliação.” Em face dessa resolução, a agravante aviara agravo de instrumento, que restara distribuído sob o no 0705768-88.2023.8.07.0000, ao qual fora negado provimento via de acórdão, que, a seu turno, assim resolvera quanto à questão afeta à impenhorabilidade do imóvel individualizados, verbis[17]: “(...) Alfim, sobeja aferir se afigura-se possível a penhora do imóvel denominado Select Hotel Ltda.-ME, situado na avenida NS-02, Lote 02, Quadra ACSUSE 10, Conjunto 02, Loteamento Palmas, Taquarussu do Porto/TO, ou se é passível de ser qualificado como bem de família. De acordo com a previsão albergada pela Lei no 8.009/90, é assegurado ao bem de família, traduzido pelo único imóvel residencial pertencente ao devedor, no qual o obrigado reside ou que lhe fomenta meios para sua subsistência, a proteção da impenhorabilidade, porquanto destinada a assegurar o mínimo de dignidade ao obrigado. É o que se afere do disposto no artigo 1o da aludida norma, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial e consubstanciando o único bem dessa natureza pertencente ao devedor, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ocorre que, no caso, o imóvel não é da titularidade da sócia e avalista da sociedade empresária executada, pertencendo exclusivamente à pessoa jurídica executada. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, notadamente a certidão de matrícula apresentada[18], a titularidade do imóvel penhorado pertence exclusivamente à executada. A par desse fato, não obstante a tentativa de a derradeira agravante se amalgamar com a pessoa jurídica que representa, o imóvel penhorado é de natureza comercial, o que é suficiente para afastar a invocação da lei protetiva do bem de família. O imóvel penhorado é um hotel composto por 104 (cento e quatro) apartamentos, subsolo com 65 (sessenta e cinco) vagas de garagem, três lojas comerciais com áreas superiores a 118m (cento e dezoito metros quadrados), auditório, sala de reunião, não se confundido com o local de residência de uma família, ainda que a sócia resida em um dos apartamentos, de modo que o imóvel não pode ser considerado como bem de família, ficando patente sua penhorabilidade. Aliado ao fato de que o imóvel não pertence à sócia da executada, encerra natureza comercial, o que é suficiente para desqualificar o aduzido. A título meramente ilustrativo, há que ser relembrado que, desde que houvera a criação da ficção traduzida na pessoa jurídica, com sua personificação, subsiste autonomia patrimonial e separação entre as personalidades e patrimônio de sócio e da pessoa jurídica. Em consonância com o artigo 20 do Código Civil, fora consagrado o princípio da separação do patrimônio da pessoa natural do da pessoa jurídica, “universitas distat a singulis, especificando que as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros, pelo que o sócio constitui mero possuidor de cotas e não dos bens que integram o patrimônio da sociedade comercial. Sobre o tema, Carvalho Santos [19] pontifica o seguinte: “Como uma conseqüência imediata da personificação da sociedade, que passa a ser uma unidade, não obstante a pluralidade de membros; havendo, portanto, uma individualidade, de um lado, e muitas outras individualidades isoladas, de outro lado, as quais congregadas formam aquela outra unidade". Frisa que a característica fundamental da pessoa jurídica encontra-se na separação da universitas do particular, ou seja, de cada pessoa, ‘universitas distat a singulis: quod universitati debetur, singulis non debetur: quod debet universitas, singuli non debent’. É dessa separação que resulta a constituição de um patrimônio, que não pertence aos particulares, mas à ‘universitas’. Vale dizer: se a sociedade tem personalidade distinta da dos seus membros, os bens dela serão da sociedade e não dos seus membros isoladamente. A personalidade da pessoa jurídica assim firmada exclui, por completo, qualquer idéia de condomínio ou de comunhão.” Destarte, se o imóvel penhorado é de propriedade da empresa executada, e não de sua sócia individualmente considerada, e ressoando impassível que a pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios, o imóvel penhorado não pode ser qualificado como bem de família, sendo irrelevante, para tanto, o fato de a sócia estar residindo numa das unidades integrantes do imóvel. Destarte, aferido que o imóvel é da titularidade exclusiva da sociedade empresária, como se infere da própria cédula de crédito comercial que aparelhara a ação revisional[20], torna inviável que se cogite da sua impenhorabilidade na forma preconizada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Logo, não há como se lhe estender o benefício da impenhorabilidade contido na Lei no 8.009/90, já que se destina exclusivamente ao imóvel residencial de propriedade da família, o que, à evidência, não é o caso dos autos. É que o art. 1o da Lei 8009/90 é por demais claro ao salvaguardar da penhora “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas não da pessoa jurídica que lhe pertença. Ora, no caso, o registro de imóveis não indica a propriedade como sendo da sócia da executada, denunciando que o acolhimento da tese ventilada, nessas circunstâncias, significaria abrir perigoso precedente a proteger eventuais empresas devedoras dos débitos contraídos e impagos. A situação descortinada, portanto, denuncia que a situação de fato, ainda que assimilada como a defendida, não se conforma com a proteção legal, pois o fato, em suma, não está amoldado à norma protetiva. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais abaixo ementados, in verbis: (...) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. (...)” Alinhados os atos processuais de relevo, afere-se, quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel individualizado, argumento renovado sob o prisma de que se trata de sede da sociedade executada e destina-se à residência da família de sua sócia. Ressoa patente, pois, que aludida matéria já fora objeto de análise pelo Juízo de origem ao rejeitar a impugnação à penhora formulada pela agravante e sua sócia, conforme se afere do histórico dos atos processuais, acima reproduzido, havendo sido objeto de exame, inclusive, na instância recursal, encontrando-se a matéria pendente de elucidação definitiva no ambiente de agravo em recurso especial que aviara a agravante. Registre-se que, conquanto a questão atinada com a impenhorabilidade de imóvel constrito possa ser conhecida pelo Juízo da execução independentemente do momento processual em que arguída, a questão é passível de ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, desde que ainda não suscitada e resolvida anteriormente. Com efeito, a legitimidade da penhora traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução. Sucede que, consoante alinhavado, a questão fora objeto de expressa apreciação no ambiente do executivo subjacente, havendo sido, inclusive, examinada na instância recursal, inviabilizando que a resolução antanho empreendida seja objeto de reexame. Outrossim, diversamente do que alegara a agravante, não se vislumbra argumentação inédita ou alteração na situação fática delineada na primeira oportunidade de examinação da matéria hábil a autorizar que ora seja reprisada, notadamente diante da nuança de que, agitando o teor da Súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça, fulcrara sua pretensão em argumentário similar ao que lastreara o pleito desconstitutivo primevo deduzido por sua sócia, a saber, que reside ela com sua família no imóvel apontado, havendo sido afastada a pretensão exatamente sob essa formatação, pois assinalado que não evidenciada essa circunstância, ensejando que a salvaguarda legal não alcançaria o imóvel. A inovação que ora apresenta reside apenas no argumento de que, no imóvel penhorado, está estabelecida a sede da sociedade executada, complementando sua tese sob o prisma de que a sócia encontra-se domiciliada no local com sua família, e postulando que, à luz do enunciado na Súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça, mediante exegese a contrario senso, seja reconhecida a impenhorabilidade do bem. Esse argumentário, contudo, não é passível de qualificar a questão como nova. Como cediço e orienta o princípio da eventualidade, deveriam a agravante e sua sócia, ao demandarem o reconhecimento do imóvel como bem de família, ter aparelhado a postulação com todos os argumentos de fato e de direito passíveis de estofarem-na. Omitindo-se quanto a eventual argumento, inviável que reformulem a pretensão, pois operada a preclusão consumativa no momento da formulação. Assim é que, formulada e elucidada a arguição, torna-se inviável de ser novamente reprisada, conforme orienta o instituto da preclusão, sob pena de, inclusive, se eternizar, como pretendido pela agravante, o executivo. Acerca da preclusão a obstar o rerpisamento de questão, já resolvida, afeta à impenhorabilidade do bem de família, confira-se o entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça, estampado nos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, pois prequestionado o tema referente à preclusão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.403.350/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/15 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.010.231/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. BEM DE FAMÍLIA E DESRESPEITO AO PRAZO PARA A EMISSÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANTERIOR DECISÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há falar em inobservância ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se o julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia com adequada fundamentação, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A falta de impugnação específica a fundamento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido - no caso, a ocorrência de preclusão em relação aos temas da impenhorabilidade de bem de família e prematuridade da emissão da carta de arrematação - torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a Súmula 283/STF. 3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 4. A insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa e indenização. Precedentes. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem a respeito do caráter protelatório dos recursos e a intenção dos agravantes de prolongar indefinidamente o andamento do processo demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 6. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar o capítulo autônomo da decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar capítulo da decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e determina o conhecimento parcial do agravo interno. Precedente da Corte Especial. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.441.027/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que a questão agitada pela agravante já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superada. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla sequer a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[21]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, constatado que a questão pertinente à legitimidade da penhora incidente sobre o imóvel individualizado já fora resolvida em oportunidade antecedente, operara-se a preclusão recobrindo a análise da arguição, revestindo a questão de imutabilidade, devendo, pois, ser mantida a resolução a ela conferida. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante é manifestamente inadmissível, pois visa renovar questão já resolvida, que, aliás, ainda pende de solução definitiva, pois ainda encontra-se em trânsito o recurso constitucional interposto pela agravante. Deve, pois, ser-lhe negado trânsito. Alinhados esses fundamentos, nego trânsito a este agravo de instrumento, pois tem como objeto matéria já resolvida, inclusive em ambiente recursal, sendo, pois, manifestamente inadmissível por reprisar questão já superada, atentando contra a preclusão aperfeiçoada (CPC, arts. 505 e 932, III). Custas pela agravante. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 86819460, (fls. 96/114), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [2] - ID Num. 119211897 (fls. 326/327), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [3] - ID Num. 120628268 - Pág. 1/17 (fls. 333/349), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001 [4] - ID Num. 122983451 - Pág. 1/2 (fls. 361/362), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [5] - ID Num. 125106744 (fl. 370/388), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [6] - ID Num. 130931967 (fls. 528/529), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [7] - ID Num. 131646161 - Pág. 1/15 (fls. 532/546), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [8] - ID Num. 134529091 (fl. 653/655), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [9] - ID Num. 138612516 (fls. 670/695), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [10] - ID Num. 140804162 (fl. 721), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [11] - ID Num. 141207922 (fls. 723/724), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.000. [12] - ID Num. 141216571 (fl. 727), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [13] - ID Num. 142244797 (fls. 735/777), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [14] - ID Num. 142213272 (fl. 814), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [15] - ID Num. 143491015 (fls. 817/849), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [16] - ID Num. 147807358 (fls. 1022/1025), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705542-51.2021.8.07.0001. [17] - ID Num. 48721329, pp. 19/23 (fls. 331/335), Agravo de Instrumento no 0705768-88.2023.8.07.0000. [18] - ID Num. 141216573 - Pág. 1/4 (fls. 728/731) – ação principal. [19] - SANTOS, Carvalho. A Penhora: doutrina e jurisprudência, 2.ed. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 335. [20] - ID Num. 29926991 - Pág. 1/7 (fls. 51/57) – ação revisional no 0705221-84.2019.8.07.0001. [21] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927